Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-48.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001758-48.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEVESSON BOURET PASSOS - CPF: 902.687.331-04 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA PARA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DEVIDA.
RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA INADIMPLÊNCIA MEDIANTE
JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIO DE LIGAÇÕES E TELAS SISTÊMICAS COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO
. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação do recorrente em pedido contraposto.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez, no presente caso.

Parte recorrente, na inicial, apenas arguiu o desconhecimento do débito que gerou a inscrição de dados, por não possuir nenhum débito com a recorrida e ausência de notificação da negativação. A partir da impugnação à contestação passou a argumentar a ausência de relação jurídica, haja vista a inexistência de contrato escrito e gravação do serviço de atendimento.

Sendo assim, é possível verificar a mudança da narrativa fática durante o deslinde do processo, o que não se permite, sob pena de ferimento ao princípio da congruência.

Por outro lado, a recorrida apresentou relatório de ligações, faturas de consumo e telas sistêmicas com a informação de vários pagamentos.

Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito.

Premissas e conjunto probatório robusto com histórico de pagamentos, que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021